Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-32.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE ENTREGA DO PRODUTO CONFORME OFERTADO. DANO MATERIAL LIMITADO AO PEDIDO INICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a ré a manter os termos da oferta anunciada e entregar ao autor, na forma negociada, o “Kit Ar-condicionados Split Inverter Samsung WindFree Connect Powervolt 3x9.000 BTUS Frio”, pelo valor de R$ 6.677,55, sob pena de conversão em perdas e danos pelo valor de mercado do produto fixado em R$ 11.672,10, devendo o autor efetuar o depósito judicial para pagamento do produto. Em seu recurso, o recorrente afirma que a sentença condenou a ré a entregar produto equivocado. Alega que já efetuou o pagamento e que não houve restituição da quantia. Assevera a necessidade de conversão em perdas e danos por valor superior ao fixado em sentença. Defende, ainda, a reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 55060139 a ID 55060140). Contrarrazões apresentadas (ID 55060146).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O artigo 30 da Lei 8.078/90 preceitua que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos do anúncio.
5. No caso, consta dos autos que o consumidor adquiriu "Kit Ar-condicionados Split Inverter Samsung WindFree Connect Powervolt 3x9.000 BTUS Frio" com a tecnologia Mult Split inverter, com três evaporadoras para uma condensadora, conforme imagem ofertada pela requerida (ID 55059386). O Juízo de origem, apesar de consignar a descrição correta do produto, deixou de consignar que ele deveria ser entregue com uma condensadora e três evaporadoras, conforme pedido inicial, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.
6. Também deve ser modificada a sentença no tocante à necessidade de depósito judicial para efetuar o pagamento do produto, uma vez que o autor comprovou que o pagamento já foi efetuado, consoante nota fiscal de ID 55059389. Ademais, a requerida não apresentou impugnação especifica no tocante a esse ponto.
7. No que concerne à conversão em perdas e danos, o valor fixado se limitou aos danos materiais requeridos na petição inicial e não pode ser alterado, sob pena de se configurar julgamento ultra petita.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há como concluir, pelas provas acostadas aos autos, que o recorrido foi exposto a qualquer situação externa vexatória o suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I, do CPC). A falha da prestação do serviço, neste caso, afasta a indenização pelos danos morais pleiteada.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar a empresa requerida a manter os termos da oferta anunciada e entregar ao autor, na forma como negociada, o Kit Ar-condicionados Split Inverter Samsung WindFree Connect Powervolt 3x9.000 BTUS Frio, com três evaporadoras para uma condensadora, pelo valor de R$ 6.677,55 (seis mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado da sentença e intimada para cumprimento, sob pena de conversão em perdas e danos pelo valor de mercado do produto fixado em R$ 11.672,10 (ID167347462). Sem necessidade de depósito judicial considerando que já houve o pagamento pelo produto adquirido. Sem custas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.